Tribunal: STF
Processo: Rcl 79237
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Milton Adamatti em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Processo 5032968-25.2022.8.21.0015), que teria violado o que decidido por esta CORTE no RE 1.355.208, Tema 1.184-RG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 02/04/2024.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Tribunal Estadual proferiu decisão que contraria o entendimento firmado por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o qual dispõe que a aplicação do entendimento do STF se estende às execuções fiscais ajuizadas anteriormente à decisão final do tema, inclusive com a decisão final acrescida de embargos de declaração. 



    Através de decisão monocrática, a Excelentíssima Relatora deu provimento à Apelação do Município de Gravataí, RS, nos seguintes termos:



    [...]



    Foram opostos Embargos de declaração nos seguintes termos:



    [...]



    Os Embargos de Declaração foram desacolhidos nos seguintes termos: 



    Foi interposto Agravo Interno nos seguintes termos:



    [...]



    O Agravo interno foi improvido nos seguintes termos:



    [...]



    Opostos Embargos de Declaração, foi proferido um juízo de improvimento nos seguintes termos:



    [...]



    Analisando-se as respectivas decisões, verifica-se que o Tribunal não se manifestou em nenhum momento acerca da decisão proferida no RE 1355208 (Tema 1184) no que diz respeito a decisão que consta nos Embargos de Declaração naquele Julgado. 



    De fato, no que toca ao Tema 1184, extraído do Recurso Extraordinário 1355208, o julgamento definitivo complementado nos Embargos de Declaração consigna que “incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal”



    [...]



    Ora, do extrato do julgamento, conclui-se sem sombra de dúvidas de que a decisão tomada em sede de recurso repetitivo esclarece que, mesmo as execuções em curso devem ser extintas quando enquadradas nas disposições do acórdão. 



    Contudo, a referida decisão do Tribunal Estadual não observou esse entendimento, gerando uma situação de conflito e insegurança jurídica, especialmente para as execuções fiscais ajuizadas antes da decisão do STF.”



     



    Ao final, requer “o reconhecimento da violação à autoridade da decisão do STF e a sua aplicação às execuções fiscais ajuizadas anteriormente à decisão do Tema 1184, conforme entendimento consolidado por este Tribunal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O objeto da presente Reclamação é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 1.184 da Repercussão Geral, RE 1.355.208, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 02/04/2024.



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado consiste em acórdão proferido pela 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, integrado por embargos de declaração, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Gravataí para desconstituir a sentença extintiva e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal de origem, diante da inaplicabilidade da tese fixada no Tema 1.184-RG ao caso concreto (eDoc. 2, fl. 8 e 29). 



    Da análise dos autos do processo eletrônico, verifica-se que não houve interposição de recurso contra o acórdão até a presente data. 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação quando essa tenha por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observância de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente